Tribunal: STF
Processo: ARE 1453795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE. IMPROBIDADE. ATO DOLOSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. MÉRITO NÃO APRECIADO. RE 598.365-RG. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que rejeitou os primeiros embargos opostos pelo ora Recorrente, uma vez que não foram verificados vícios no julgamento do agravo regimental.



    2. Na ocasião, no julgamento do aresto então embargado, consignou-se que as questões suscitadas no recurso extraordinário não foram apreciadas na decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e no julgamento do agravo regimental, porquanto, não foi analisado o mérito da controvérsia pelo Tribunal de origem, o qual se restringiu a resolver questão processual, relativa à ausência de preparo do recurso de apelação.



    3. Além disso, ressaltou-se a impossibilidade de superação da questão processual relativa ao pressuposto de admissibilidade de Corte diversa (Tema 181 da repercussão geral, RE 598.365-RG) quanto ao art. 11 da referida Lei 8.429/1992 e aplicação do Tema 1199 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se persistem as alegadas omissões supostamente ocorridas no julgamento anterior, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes, de modo que seja extinta a ação de improbidade administrativa, em razão das alterações legislativa e considerando-se o julgamento da ADI 6678. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    4. Estes novos embargos são reiteração de argumentos postos nos primeiros declaratórios.



    5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.